Tribunal: STF
Processo: HC 83523
Classe: HC
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-11-04
Data de publicação: 2003-11-04

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO POR INFRAÇÃO AO ART. 157,
 § 2º, INCISOS I E II, DO CP, COM IMPOSIÇÃO DE REGIME FECHADO PARA O
 CUMPRIMENTO DA PENA. ALEGADO CONSTRANGIMENTO CONSISTENTE NA
NÃO-CONCESSÃO DO REGIME SEMI-ABERTO, POR SEREM FAVORÁVEIS AS
DIRETRIZES DO ART. 59 DO CP E A CONDENAÇÃO TER SIDO IMPOSTA NO
MÍNIMO LEGAL PREVISTO PARA O DELITO PRATICADO.
O Supremo Tribunal
Federal, a partir do julgamento do HC 77.682, assentou que a
gravidade abstrata do chamado "roubo qualificado" não é suficiente,
por si só, para  a imposição obrigatória do regime fechado, mormente
 quando favoráveis as circunstâncias judiciais.
Caso em que a Corte
 estadual, após mencionar a gravidade em abstrato do delito,
acrescentou um segundo fundamento, suficiente para a fixação do
regime imposto, apontando circunstâncias concretas, próprias do
evento criminoso em exame, a demonstrar que a espécie, de fato, não
se enquadra naquelas em que a jurisprudência desta colenda Corte
restringe a imposição de regime fechado.
Há contradição em acórdão
que, atestando a primariedade do réu, fixa a pena no mínimo possível
 -- considerando o acréscimo das causas especiais de aumento --, e,
logo em seguida, vale-se de condições judiciais desfavoráveis ao
acusado para impor regime de pena mais gravoso do que o teoricamente
 cabível. Contradição que, todavia, não favorece ao paciente,
porquanto as circunstâncias relacionadas pelo Tribunal estadual para
 fixar o regime fechado seriam suficientes para aumentar a pena
imposta. Assim, em última análise, o equívoco do acórdão estadual,
ao não apontar tais circunstâncias na aplicação da pena, veio a
beneficiar o acusado que não pode se prevalecer do erro para
pleitear o cumprimento da condenação em regime mais favorável.
Precedentes.
Habeas corpus indeferido.